Tribunal: TRF3
Processo: 5012682-75.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
276/608)

5012682-75.2021.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5012682-75.2021.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MC COFFEE DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA GONCALVES VIVAN - RS105248-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS51139-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715-S

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5012682-75.2021.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA GONCALVES VIVAN - RS105248-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO - RS51139-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUTE DE OLIVEIRA PEIXOTO - SP169715-S

APELADO: MC COFFEE DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelante, UNIÃO (Fazenda Nacional), em face do v. Acórdão assim ementado (ID 344715170):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. SUPOSTA RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA OPOSTA PELO FISCO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/07. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1003/STJ. RESTITUIÇÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 461/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO.

1. De acordo com o artigo 496, §3o, I, do CPC, se aplica a remessa necessária em sentença proferida contra a União nos casos em que a condenação ou proveito econômico for superior a 1.000 (mil) salários mínimos.

2. A controvérsia acerca da definição do termo inicial da incidência de correção monetária em pedidos de ressarcimento de créditos tributários escriturais (data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007) encontra-se superada, tendo em vista que concluído o julgamento da questão submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça – onde firmada a seguinte tese no Tema 1003: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

3. “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado” (Súmula 461/STJ).

4. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do artigo 85, §3o c/c §5o do CPC, calculados sobre o proveito econômico obtido a ser apurado em liquidação.

5. Apelação e remessa oficial providas em parte.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5012682-75.2021.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 01/12/2025, DJEN DATA: 10/12/2025)

Sustenta a embargante que (ID 349364587):

a) “a tese firmada é no sentido de que o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, e não 360 dias para o reconhecimento e pagamento do crédito”;

b) “durante a discussão administrativa não há que se falar em resistência ilegítima por parte da União, mas aplicação legítima da legislação”;

c) “se ao analisar os créditos, a União verificar alguma incongruência, tem o direito/dever de reter o pagamento, e isso não é de forma alguma resistência indevida”;

d) “o prazo de 360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 se renovou com a apresentação da manifestação de inconformidade”;

e) “não há que se falar em condenação da União ao pagamento de honorários (...) a Fazenda Nacional reconheceu a procedência do pedido quando citada para apresentar defesa, em atendimento à previsão dos incisos I a V do art. 19 da Lei no 10.522/02”;

f) “não há que se esperar que se reconheça o pedido sem a conferência mínima dos valores devidos”;

g) “o v. acórdão foi omisso quanto ao disposto no art. 90, §4o do CPC que determina que os honorários deverão ser fixados em 50%, não estabelecendo qualquer limite temporal”.

Pretende o prequestionamento da matéria.

Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, a parte contrária se manifestou no ID 352300758.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No presente caso a embargante sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso ao não examinar a tese de que “o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, e não 360 dias para o reconhecimento e pagamento do crédito”. Sustenta ainda que “durante a discussão administrativa não há que se falar em resistência ilegítima por parte da União, mas aplicação legítima da legislação”.

Todavia, o confronto entre essas alegações e o conteúdo do v. Acórdão embargado revela a inexistência do alegado vício.

A fundamentação desenvolvida no v. Acórdão embargado mostra-se clara e precisa no sentido de que:

“(...) afigura-se irretorquível a sentença que reconheceu a incidência da correção monetária ‘do crédito objeto de pedido de ressarcimento pago após o decurso de 360 (trezentos e sessenta) dias’, posto que injustificadamente obstaculizado o direito da impetrante à restituição, ainda que tenha havido ‘discussão administrativa quando da interposição das manifestações de inconformidade’.

(...) nota-se que na tese firmada, assim como nos Temas 269/STJ e 270/STJ, o prazo a ser considerado (ou seja, tido como razoável para a conclusão de processo administrativo fiscal) é de 360 dias, sem ressalva, a partir do protocolo dos pedidos. Sob este aspecto, não se antevê plausibilidade na tese da apelante de que ‘as discussões na seara administrativa afastam a incidência da SELIC sobre eventuais créditos reconhecidos’”.

Nota-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada tanto o argumento relativo ao termo inicial da correção monetária quanto o relativo à caracterização de resistência injustificada do Fisco.

Mais ainda, especificamente acerca da alegação de ausência de resistência (que a embargante qualifica nos IDs 293844313 - Pág. 8 e 293844409 - Pág. 6 como “resistência fundamentada, sobre a qual há discussão administrativa”), observa-se se tratar de argumentação meramente retórica e sem o condão de infirmar o entendimento cristalizado na Súmula 411/STJ, que dispõe: “É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco”.

Frise-se. A circunstância de o direito creditório ter sido reconhecido somente em sede de manifestação de inconformidade já revela, por si só, a ocorrência de falha do ato administrativo original e, por conseguinte, a resistência injustificada do Fisco ao pleito de aproveitamento do crédito (direito este negado ao contribuinte após o decurso do prazo de 360 dias).

A alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à renovação do prazo de 360 dias (pela interposição da manifestação de inconformidade) constitui, em sua essência, a reiteração de tese defensiva que foi examinada e afastada no julgamento.

Vale dizer. O v. Acórdão embargado adotou premissa jurídica diversa da sustentada pela embargante, ao reconhecer que a resistência injustificada do Fisco não se mede apenas pelo decurso formal do prazo de 360 dias sem manifestação, mas também pela própria postura de indeferimento do crédito que veio a ser posteriormente deferido. A discordância da embargante com essa conclusão não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não examinar a alegação de que “a Fazenda Nacional reconheceu a procedência do pedido quando citada para apresentar defesa, em atendimento à previsão dos incisos I a V do art. 19 da Lei no 10.522/02”, bem como “quanto ao disposto no art. 90, §4o do CPC que determina que os honorários deverão ser fixados em 50%, não estabelecendo qualquer limite temporal”.

Todavia, o v. Acórdão embargado é igualmente expresso no sentido de que:

(...) [é] inviável o acolhimento da pretensão de ‘afastar a condenação da Ré em honorários advocatícios, com esteio no art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002’, ou de aplicar a ‘regra da mitigação dos honorários preconizada no artigo 90, parágrafo 4o do Código de Processo Civil’, pois, consoante salientou a magistrada de origem ao julgar os embargos de declaração (ID 293844408): ‘(...) a União requereu o afastamento da condenação em honorários, no que tange aos Processos Administrativos elencados, caso as partes concordassem com os valores indicados pela Receita Federal, o que não ocorreu. Ademais, a União deixou de reconhecer a procedência do pedido, em favor de um reconhecimento ‘condicional’, à depender da análise da Receita Federal.”

O confronto entre a alegação e o conteúdo do acórdão também revela a inexistência da omissão apontada.

O v. Acórdão não se omitiu quanto ao tema dos honorários. Apreciou-o e dele concluiu de maneira fundamentada, ao assentar que a União (Fazenda Nacional) não reconheceu a procedência do pedido de forma plena, posto que formulou reconhecimento condicional, o que afastou a aplicação da regra de isenção ou redução de honorários.

O fato de a embargante discordar do entendimento adotado e pretender a aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522/2002 como impeditivo da condenação não revela omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Com relação ao artigo 90, parágrafo 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e simultaneamente cumpre integralmente a prestação reconhecida, tem-se que o v. Acórdão embargado também enfrentou a questão, ao concluir pela manutenção da condenação da União, premissa essa que decorre diretamente da conclusão de que não houve reconhecimento pleno e incondicionado da procedência do pedido.

Em verdade, e sob o argumento de o v. acórdão embargado ter incorrido em “error in judicando”, resta evidenciado o intento de se rediscutir a matéria já decidida.

Entretanto, se a motivação do v. acórdão foi equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria a jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para impugná-lo, e não trazer o tema a novo exame em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse da parte e omissão ou erro no julgado são conceitos que não se confundem.

Denota-se, assim, o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A propósito, sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração para lhes negar provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração para lhes negar provimento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão